Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725636-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CASIMIRO DA SILVA AGRAVADO: ELIZABETH CEZAR NUNES, ELIZABETH CEZAR NUNES 16761073634 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE CASIMIRO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0041769-82.2001.8.07.0001, em que contende com ELIZABETH CEZAR NUNES. Por meio da decisão agravada o juiz esclareceu que o termo final do prazo prescricional será no dia 10.10.2022 (ID 129987351): “Intimado para que se manifestasse acerca da prescrição, o exequente alega que (i) o processo não esteve paralisado, e "não esteve em arquivo provisório", tendo o credor impulsionado o feito na forma cabível; (ii) a executada, mesmo tendo sido intimada sob pena de de multa para indicar bens à penhora, manteve-se inerte; (iii) deve-se levar em consideração as suspensões e interrupções dos prazos prescricionais ocorridos no ano de 2020 (no período de 19/03/2020 até 30/10/2020), devido à pandemia de COVID -19. Requer, por fim, o prosseguimento do feito com a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal "para que esta informe se há algum IPTU de imóvel irregular cadastrado em nome da Executada, Sra. ELIZABETH CEZAR NUNES - CPF: 167.610.736-34". DECIDO Compulsando os autos, verifica-se que, após a realização de diversas diligências empreendidas com o desígnio de localização de bens do devedor, este Juízo, consoante se vê da decisão de id. 33940310, determinou a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da prescrição, a partir de 10/05/2016, com fundamento no art. 921 do Código de Processo Civil (CPC). Na data de 27.09.2018, a parte exequente solicitou o desarquivamento do feito e requereu a realização de novas pesquisas de bens junto ao Bacenjud e Renajud (id. 33940315). Logo, o feito ficou arquivado por período superior a um ano, de maneira que não assiste razão ao exequente ao afirmar que o processo não esteve arquivado provisoriamente. Assim, prazo prescricional aplicado à presente demanda, que é de 5 anos, teve início no dia 11.05.2017 - um ano após o arquivamento provisório do feito -, conforme decisão de id. 33940319, e o prazo final deveria ter ocorrido no dia 11.05.2022. Esclareço que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulte na localização de bens não se mostra apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Nesse sentido, segue ementa de julgado desta egrégia Casa de Justiça em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 921, INCISO III, §§ 3o A 4o, CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. BENS NÃO LOCALIZADOS. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO NÃO VERIFICADA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. 06 (SEIS MESES). ARTIGO 59, LEI 7.357/85. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de cheque, após escoar o prazo de suspensão de 1 (um) ano, bem como o prazo da prescrição intercorrente, diante da inexistência de bens penhoráveis, reconheceu a prescrição da ação executiva e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC. 2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não serve para interromper ou suspender o prazo de prescrição. 3. A alegada morosidade na prolação das decisões refere-se à período anterior ao fim da suspensão do processo, não interferindo, portanto, na fluência do prazo de prescrição intercorrente, pois este só é deflagrado após o transcurso do prazo de um ano da suspensão. Além disso, os prazos estiveram suspensos durante o prazo para digitalização, mas mesmo assim, é possível afirmar o decurso do prazo 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1346451, 00068740720158070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Contudo, nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos encontravam-se suspensos de 19/03/2020 a 30/04/2020 (42 dias) em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19 e, consoante o disposto no art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12.06.2020 a 30.10.2020 (141 dias) , desse modo, houve um acréscimo de 183 dias ao prazo prescricional. Logo, o termo final do prazo prescricional será no dia 10.10.2022. Passo a análise dos pedidos do exequente. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, para deferir, alternativamente, a pesquisa INFOJUD em nome das executas. Caso haja resultado frutífero, deve a Secretaria juntá-lo aos autos com sigilo. Defiro ainda a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda. Assim, oficie-se a Secretaria de Estado de Fazenda Pública do Distrito Federal, requisitando informações sobre a existência de algum imóvel em seu cadastro, ainda que seja imóvel irregular, em nome dos executados: ELIZABETH CEZAR NUNES - CPF: 167.610.736-34 e ELIZABETH CEZAR NUNES 16761073634 - CNPJ: 22.632.088/0001-05. Concedo força de ofício à presente decisão.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente agravo para que, reformando-se a decisão interlocutória, de modo que reconheça a interrupção do prazo prescricional. Requer a concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso. Na decisão interlocutória, ID 129987351, o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal e entendeu que o termo final do prazo prescricional será no dia 10.10.2022. Informa que as pesquisas deferidas na decisão foram infrutíferas, desse modo o exequente requereu a reiteração do BACENJUD/ “Teimosinha” em face de ambas executadas, e posteriormente apresentou planilha atualizada do débito no importe de R$ 1.808.425,51, onde o pedido foi deferido pelo juiz a quo na decisão proferida sob o ID 132182552. Aguardando a realização da diligência supramencionada. Considerando o prazo prescricional que o juiz a quo estabeleceu erroneamente, entende necessária a interposição do presente agravo de instrumento, com a finalidade de preservar os interesses do Exequente. Afirma que é flagrante a necessidade da interrupção do prazo prescricional, sendo que o processo não esteve paralisado após a prolação das decisões, tampouco esteve em arquivo provisório; e, o não esteve paralisado por inércia do credor. Ao contrário, de acordo com os atos processuais, o Exequente procedeu com movimentação ao processo, não esteve inerte no feito, atendeu e cumpriu os atos processuais e impulsionou o feito na forma cabível, na tentativa de localização de bens e na satisfação de seu crédito. Assevera que até o momento não houve o adimplemento espontâneo da dívida exequenda e sequer qualquer manifestação da Executada para tentativa de eventual composição e/ou de indicação da localização de seus bens. Sustenta que da leitura dos autos não vislumbra a ocorrência do decurso da prescrição intercorrente, já que não houve a inércia injustificada do credor, de modo que possibilitasse o transcurso da prescrição intercorrente. Argumenta que, diante da demonstração inequívoca de que o exequente utilizou das ferramentas que estavam ao seu alcance para dar efetividade à execução, não subsistem motivos para manter a prescrição. Ademais, extinguir o processo na data estabelecida pelo juízo de origem é ferir gravemente direito constitucional que tem o autor assegurado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 37895417 e 37895418). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Cuida-se de Ação Monitória, distribuída em 2001, com sentença proferida em 11/04/2002 (sob o ID 339396203); cujo cumprimento de sentença foi convertido em 21/03/2003 (sob o ID 33939649 - Pág. 14), ou seja, em trâmite há mais de 19 (dezenove) anos, sem qualquer manifestação de interesse das devedoras - Elizabeth Cezar Nunes e Elizabeth Cezar Nunes. No despacho de ID. 33940335, a executada foi intimada a indicar bens à penhora, inclusive sob pena de incorrer em ato atentatório a dignidade da justiça, sob pena de multa de 20% do valor do débito, nos termos do art. 774, inciso V, e permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 33940335. Na decisão interlocutória, ID 129987351, o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal e entendeu que o termo final do prazo prescricional será no dia 10.10.2022. A controvérsia diz respeito à fluência ou não da prescrição intercorrente após o prazo de suspensão da execução, por inexistência de bens passíveis de penhora. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Com efeito, esse objetivo de pacificação social não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)” Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 11/5/2017 (ID 12915452). Por outro lado, diante da pandemia do Covid-19, os prazos processuais foram suspensos nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 19/03/2020 a 30/04/2020 (42 dias). Após, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12.06.2020 a 30.10.2020 (141 dias). Ou seja: foram acrescidos ao prazo prescricional 183 dias. Com efeito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou em 11/5/2017 (ID 12915452), com o acréscimo dos 183 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 10/10/2022. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção da decisão agravada quanto a definição do termo final da prescrição intercorrente. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator